Tribunal: STF
Processo: RE 96131
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-12
Data de publicação: 1982-02-12

Ementa:
Trânsito. Substituição de motor a gasolina por motor a óleo diesel. Legalidade da Resolução nº 509, de 1976, do CONTRAN, que fixa critério para a apreciação dos pedidos de alteração, sujeitos à autorização prévia da autoridade competente (CNT, arts. 5º, V, e 39). RE conhecido e provido.